Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ao dirigente sindical garante-se sua inamovibilidade até um ano após o término de seu mandato, conforme prevê a Constituição Federal (art. 8o, VIII) c/c art. 149 da LC 840/11. Tais previsões visam garantir o desempenho pleno das funções de dirigente sindical, sem o receio de que haja posterior retaliação por eventual desagrado que a atividade sindical possa lhe gerar. Essa estabilidade não significa privilégio ou proteção política, mas simplesmente uma forma de resguardar o exercício livre e independente do mandato sindical, na busca de melhoria da qualidade de trabalho de seus pares.
2. A Administração Pública não se desincumbe do seu dever de motivar os atos administrativos de remoção de servidor, mesmo que por motivos de interesse público. Ainda que a remoção tenha ocorrido dentro da própria Subscretaria, sobreleva notar que o ato não restou devidamente fundamentado, eis que ausente a explanação dos pressupostos fáticos e jurídicos que levaram à sua prática. É imprescindível a motivação, que deve ser explicita, clara e congruente. A sua falta evidencia ilegalidade, cuja correção na via mandamental é medida que se impõe.
3. RECURSO IMPROVIDO.